Tribunal: TJPA
Processo: 0004712-87.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004712-87.2019.8.14.0006

APELANTE: AMAURI RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS COMO DESFAVORÁVEIS (CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL). FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DO JUÍZO COATOR. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA QUE SE MOSTROU SUFICIENTE E PROPORCIONAL AO CRIME PRATICADO PELO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MODIFICAÇÃO TÃO SOMENTE DA FUNDAMENTAÇÃO APLICADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, SEM, CONTUDO, ALTERAR O PATAMAR DE PENA APLICADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Analisando-se a sentença recorrida, entendo que deve ser revista apenas a fundamentação das circunstâncias judiciais negativas feitas pelo magistrado
a quo
, já que foi vazada de forma lacônica e sem motivação em alguns pontos, o que viola o princípio da individualização da pena, mas, repito, tão somente quanto à fundamentação dos critérios judiciais, não devendo ser alterado, por sua vez, o
quantum
da pena aplicado na sentença condenatória. Nesse sentido, cito a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

2. Importante destacar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo juízo
a quo
, mas utilizados para manter o
quantum
de pena arbitrado nos autos, não configura
reformatio in pejus
, pois o efeito devolutivo do recurso autoriza o Tribunal a analisar e revalorar as circunstâncias judiciais, ainda que em recurso exclusivamente da defesa, desde que não piore a situação final do apenado.

3. O que se colhe dos autos é capaz de evidenciar o alto grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo apelante e seu comparsa, extraída da extrema audácia e ousadia na prática delitiva, cometido em plena via pública. O apelante cometeu reprovável prática delitiva em conjunto com outro elemento – CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. Como sabido, é possível valorar negativamente a culpabilidade baseado em uma das majorantes não utilizadas na terceira fase da dosimetria. Em que pese o concurso de agentes e o uso de arma de fogo serem causas de aumento de pena do crime de roubo na terceira fase da dosimetria, nada impede que o magistrado utilize uma das majorantes para fundamentar uma circunstância judicial na primeira fase da dosimetria (concurso de agentes) e a outra (emprego de arma de fogo) para funcionar como causa de aumento na última etapa do sistema trifásico, tanto que, na terceira fase, o juízo aplicou o aumento no patamar de 2/3 (dois terços), nos termos do art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB, referente ao emprego de arma de fogo. A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se posicionado no sentido de que, diante da existência de mais de uma causa de aumento, admite-se a consideração de uma delas como circunstância judicial desfavorável, com o seu deslocamento para a primeira fase da dosimetria, desde que não haja aumento na terceira fase em razão do mesmo motivo, evitando, assim, o
bis in idem
.

4. Também deve ser mantida a valoração negativa da conduta social, vez que o apelante direciona sim os seus esforços para a prática delituosa, tendo uma vida voltada à prática de crimes, destacando, aqui, que não se deve confundir antecedentes criminais com conduta social. O acusado pode não apresentar antecedentes criminais positivos, mas possuir uma vida propensa ao crime, logo não há que se falar em modificação ou revisão do
quantum
da reprimenda, já que ela está revestida de razoabilidade e proporcionalidade. Vale destacar que, por mais que esse critério (conduta social) fosse considerado, por exemplo, como favorável, mesmo assim, o patamar aplicado de pena-base ainda é proporcional para a culpabilidade acentuada do recorrente.

5. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CPB (roubo majorado), tendo o juízo singular fixado a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, ou seja, no termo médio legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade, com a modificação tão somente da fundamentação das circunstâncias judiciais consideradas como negativas, sem, contudo, alterar o
quantum
de pena aplicado.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, no entanto, modificar apenas a fundamentação das circunstâncias judiciais consideradas como negativas, sem, contudo, alterar o
quantum
de pena aplicado, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos onze dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Amauri Rodrigues dos Santos
(nascido em
25/02/2000
), objetivando reformar a sentença condenatória (ID 6745297 – págs. 162/165) do MM. Juiz de Direito Titular da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA,
Dr. João Ronaldo Corrêa Mártires
, que
o condenou
a uma pena de
08 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, além do
pagamento de 100 (cem) dias-multa
,

correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CPB (
roubo majorado
).

Narra a
denúncia
(ID 6745286 – págs. 88/91) que, no dia
23/05/2019
, por volta das 22h30min., em via pública, na Rodovia BR 316, na frente da UNAMA, no município de Ananindeua/PA,
Amauri Rodrigues dos Santos foi preso em flagrante delito por subtrair, mediante grave ameaça, na companhia de terceiro e com emprego de arma de fogo, 01 (um) veículo
pass/automóvel, marca Volkswagen, modelo UP, Take MCV, ano 2017, modelo 2018, placa QEB-4554, cor branco, chassi nº 9BWAG4120JT501306 e
01 (um) aparelho celular
, marca Samsung, modelo J5 PRO, operadora TIM de nº (91) 98307-4685,
da vítima Maxwell Damasceno Miranda
.

No dia, hora e local supracitados, os policiais militares estavam em plantão fazendo rondas, quando foram acionados via CIOP sobre o roubo do veículo. Devido ao fato de
a vítima trabalhar como motorista de carro de aplicativo
(Uber), o seu celular, que também fora roubado, era rastreado e apontava a localização do bairro de Águas Lindas. Tendo a informação de localização, os policiais para lá se dirigiram.

Ato contínuo, chegando ao final da Rua da Mata, os policiais cruzaram com o ora denunciado. Quando questionado sobre o roubo do automotor,
assumiu sua participação e esclareceu ainda o local em que se encontrava o veículo
. Amauri acrescentou ainda que seu comparsa, Leandro de Assunção, vulgo
Magrelo
, ficou no carro aguardando enquanto aquele se desfazia do aparelho celular, mas, ao voltar até o carro, Leandro não estava mais lá e nem a arma utilizada para o roubo, visto que era este quem a portava. Diante dos fatos, o denunciado foi conduzido e apresentado à autoridade policial para as providências cabíveis.
A vítima Maxwell Damasceno Miranda teve todos os objetos devolvidos
.

Em
razões recursais
(ID 6745298 – págs. 168/172), o apelante pugna pela
revisão na dosimetria da pena
, posto que
a reprimenda foi exacerbada e desproporcional
, devendo
o
quantum
da pena-base ser reduzido ao mínimo legal previsto no tipo penal
. Para a defesa,
o juízo sentenciante valorou indevidamente algumas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB (culpabilidade e conduta social)
, impondo-se, assim, o ajuste da reprimenda.

Requer o
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(ID 6745299 – págs. 178/180), o digno representante ministerial sustenta que, quanto à alegação do apelante de que o juízo não fundamentou a aplicação da pena-base, que foi majorada 02 (dois) anos acima do mínimo legal, considerando desfavorável a conduta social do apelante, a acusação
entende coerente a alegação do apelante, haja vista que não consta dos autos nenhum antecedente criminal a respeito do apelante
. Clama pela
procedência da apelação apenas para aplicar a pena-base no mínimo legal
, considerando as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, mantendo-se a sentença judicial em todos os seus demais termos.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
não provimento recursal
, devendo a sentença ser mantida em seus próprios fundamentos (parecer ID 7428458 – págs. 186/190).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da alegada reforma na dosimetria de pena. Redução da pena-base ao patamar mínimo legal estabelecido no tipo penal.

No que concerne ao cálculo da pena, a qual foi impugnada pelo recorrente, passo à sua análise.

Ao fixar a pena, o magistrado sentenciante assim se manifestou (ID 6745297 – pág. 164):

“(...). A culpabilidade do acusado situa-se entre mínima e média; detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 37/38; personalidade: não pesquisada; conduta social: direcionada à prática de delitos; motivação do crime: não identificada; as circunstâncias e consequências do crime são próprias da espécie delituosa; no que diz respeito ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso. Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato. (...)”.

Analisando-se a sentença recorrida, entendo que
deve ser revista apenas a fundamentação das circunstâncias judiciais negativas feitas pelo magistrado
a quo
, já que foi vazada de forma lacônica e sem motivação em alguns pontos
, o que viola o
princípio da individualização da pena
, mas, repito,
tão somente quanto à fundamentação dos critérios judiciais
, não devendo ser alterado, por sua vez, o
quantum
da pena aplicado na sentença condenatória. Nesse sentido, cito a recente
Súmula nº 17 deste TJPA
, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Nesse passo, importante destacar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo juízo
a quo
, mas utilizados para manter o
quantum
de pena arbitrado nos autos, não configura
reformatio in pejus
, pois
o efeito devolutivo do

recurso autoriza o Tribunal a analisar e revalorar as circunstâncias judiciais, ainda que em recurso exclusivamente da defesa, desde que não piore a situação final do apenado
. A propósito:

HABEAS CORPUS
. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. ADOÇÃO DE NOVOS FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
REFORMATIO IN PEJUS
. INOCORRÊNCIA
. ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...) 3.
Não há falar em ofensa ao princípio da vedação da
reformatio in pejus
, diante da adoção de novos fundamentos a embasar a exasperação da pena-base, pois "é consabido que o efeito devolutivo da apelação autoriza, de forma ampla, a Corte de origem conhecer e rever os fundamentos contidos na sentença condenatória, desde que não agrave a situação do réu
" (HC n. 337.686/RS, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016). (...). (STJ - HC: 490344/AC, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 11/04/2019, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 06/05/2019) (Grifo nosso).

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no
exercício discricionário de sua função jurisdicional
, estabelecer, conforme seja
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime
, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
conduta social
, a
personalidade do agente
, os
motivos
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, bem como o
comportamento da vítima
.

Assim, o delito descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP.

Ora, a
culpabilidade
é o grau de maior ou menor reprovação da conduta do agente. Nesse sentido, para a valoração negativa, seria forçoso se perscrutar, durante a instrução processual, a identificação de algo que ultrapassasse o mero tipo penal, intensificando o dolo do agente. O fato de o agente ter condições de entender o caráter ilícito de sua conduta ou agido com vontade livre e consciente para a prática do delito, não constituem motivação idônea para negativar tal circunstância.

A respeito da culpabilidade, esse E. Tribunal editou a
Súmula nº 19
, que prevê o seguinte:

Súmula nº 19.

“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”
.

O que se colhe dos autos é capaz de evidenciar o
alto grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo apelante e seu comparsa
, extraída da
extrema audácia e ousadia na prática delitiva
, cometido em
plena via pública
. O apelante cometeu reprovável prática delitiva em
conjunto com outro elemento
–
CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL
.

Como sabido,
é possível valorar negativamente a culpabilidade baseado em uma das majorantes não utilizadas na terceira fase da dosimetria
. Em que pese o concurso de agentes e o uso de arma de fogo serem causas de aumento de pena do crime de roubo na terceira fase da dosimetria,
nada impede que o magistrado utilize uma das majorantes para fundamentar uma circunstância judicial na primeira fase da dosimetria (concurso de agentes) e a outra (emprego de arma de fogo) para funcionar como causa de aumento na última etapa do sistema trifásico
, tanto que, na terceira fase,
o juízo aplicou o aumento no patamar de 2/3 (dois terços), nos termos do art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB
, referente ao
emprego de arma de fogo
.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se posicionado no sentido de que,
diante da existência de mais de uma causa de aumento, admite-se a consideração de uma delas como circunstância judicial desfavorável, com o seu deslocamento para a primeira fase da dosimetria, desde que não haja aumento na terceira fase em razão do mesmo motivo
, evitando, assim, o
bis in idem
.

Também deve ser mantida a
valoração negativa da conduta social
, vez que
o apelante direciona sim os seus esforços para a prática delituosa
, tendo uma vida voltada à prática de crimes, destacando, aqui, que não se deve confundir antecedentes criminais com conduta social. O acusado pode não apresentar antecedentes criminais positivos, mas possuir uma vida propensa ao crime, logo não há que se falar em modificação ou revisão do
quantum
da reprimenda, já que ela está revestida de
razoabilidade e proporcionalidade
. Vale destacar que, por mais que esse critério (conduta social) fosse considerado, por exemplo, como favorável, mesmo assim, o patamar aplicado de pena-base ainda é proporcional para a culpabilidade acentuada do recorrente.

Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CPB (
roubo majorado
), tendo o juízo singular fixado a
pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
, ou seja,
no termo médio legal
, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis,
só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante
, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve
02 (duas) circunstâncias desfavoráveis
.

Portanto, em restando
circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao apelante, nada impede que
sua pena-base tenha sido aplicada acima do mínimo legal
.

Deste modo, não merece a r. sentença
a quo
sofrer qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça no que tange ao
quantum
de pena aplicado, já tendo sido alterada a fundamentação das circunstâncias negativas aplicadas ao recorrente, no decorrer deste voto. Diante dos elementos trazidos pelo art. 59 do Código Penal, que traça a
biografia moral do réu
e as
particularidades que envolveram o ilícito
, deve o magistrado aplicar o
quantum
de sanção cabível, segundo o que lhe parecer necessário e suficiente para atender aos fins da sanção penal.

Destarte, o
quantum
da pena na primeira fase e nas demais fases se mostrou técnica, justa, adequada e idônea como resposta social e na medida da reprovabilidade da conduta, devendo permanecer intacta no patamar final de
08 (oito) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato criminoso, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB

Após a análise de todas as teses levantadas pela defesa, dou por prequestionada as matérias discutidas no presente recurso.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, no entanto,
modifico tão somente a fundamentação das circunstâncias judiciais negativas ao apelante (culpabilidade e conduta social)
, sem, contudo, alterar o
quantum
da pena aplicada
, nos termos da fundamentação alhures exposta, com a manutenção da decisão recorrida em seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/04/2022